Tribunal: TJSP
Processo: 2152813-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Citação postal em execução de título extrajudicial – Indeferimento – Inadmissibilidade – As exceções que não permitem a citação postal (previstas no art. 247 do CPC/2015) não contemplam o processo de execução – E a dicção do art. 829 não autoriza a exigência de citação por oficial de justiça, ocorrendo as diligências de penhora e a avaliação em etapa posterior, depois de

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Citação postal em execução de título extrajudicial – Indeferimento – Inadmissibilidade – As exceções que não permitem a citação postal (previstas no art. 247 do CPC/2015) não contemplam o processo de execução – E a dicção do art. 829 não autoriza a exigência de citação por oficial de justiça, ocorrendo as diligências de penhora e a avaliação em etapa posterior, depois de escoado o prazo do "caput" sem pagamento da dívida pelo executado – Decisão reformada para se permitir a tentativa de citação postal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2152813-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em
que é agravante BANCO BRADESCO S/A, são agravados QUALISIL
BRASIL SILICONES LTDA. EPP, HAYLTON GOMES MARQUES e
ROSELI JACOBINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152813-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44913
AGRV.No: 2152813-80.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca
AGTE. : Banco Bradesco S/A
AGDOS. : Qualisil Brasil Silicones Ltda. Epp e outros
DECISÃO DO JUIZ: Humberto Rocha
PROCESSO CIVIL
Citação postal em
execução de título extrajudicial Indeferimento
Inadmissibilidade As exceções que não
permitem a citação postal (previstas no art. 247
do CPC/2015) não contemplam o processo de
execução E a dicção do art. 829 não autoriza
a exigência de citação por oficial de justiça,
ocorrendo as diligências de penhora e a
avaliação em etapa posterior, depois de
escoado o prazo do “caput” sem pagamento da
dívida pelo executado
Decisão reformada
para se permitir a tentativa de citação postal
Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida
em execução de título extrajudicial e que indeferiu a citação postal dos
executados, nos termos do art. 829, § 1o, do CPC.
Sustenta o Banco-exequente (ora agravante) que é
cabível a citação pelo correio.
Recurso processado sem efeito ativo, dispensadas a
intimação dos agravados para resposta (ainda não citados) e a requisição
de informações ao juiz da causa.
2.1. Em execução de título extrajudicial fundada em
instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças foi
requerida a citação postal dos executados, o que foi indeferido pela
decisão recorrida, assim expressa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152813-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Indefiro a citação por carta, conforme se postula na
inicial, porque tal modo de citação é incompatível com o processo de
execução, conforme se verifica do parágrafo 1o, do artigo 829, da Lei n.
13.105/15 (Novo CPC). É que diferentemente da cognição, o mandado
de citação na execução compreende ordem para penhora e avaliação, o
que é impossível de se obter na citação pelo correio. Cumpre lembrar
que a regra contida no artigo 771, par. único, do novo CPC, de
extensão das disposições do Livro I da Parte Especial, não compreende
o capítulo da citação, que está metido no Livro IV da Parte Geral do
referido Código. Logo, não é lógico o entendimento de que o novo CPC
veio com o propósito de tornar regra geral a citação pelo correio, ainda
seja processo de execução. É que, como disse alhures, a citação para a
execução, em particular a por quantia certa, tem peculiaridades que
tornam inadmissíveis a citação pelo correio, como a penhora e
avaliação. Por tais razões indefiro a citação pelo correio e determino a
citação pessoal (novo CPC, artigo 829, parágrafo 1o). Para tanto,
deverá a parte exequente recolhera respectiva diligência, no prazo de
10 (dez) dias.” (cf. fl. 92 dos autos de origem)
A exigência de citação por oficial de justiça não
persiste na nova legislação processual, sendo o caso de observância da
regra geral e do rol de exceções do art. 247 do CPC/2015, que deixou de
incluir a execução, como previa o art. 222, “d”, do CPC/1973:
“Art. 247. A citação será feita pelo correio para
qualquer comarca do país, exceto:
I - nas ações de estado, observado o disposto no art.
695, § 3o;
II - quando o citando for incapaz;
III - quando o citando for pessoa de direito público;
IV - quando o citando residir em local não atendido
pela entrega domiciliar de correspondência;
V - quando o autor, justificadamente, a requerer de
outra forma.”
Não há, portanto, previsão legal para se excluir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152813-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
citação postal do processo de execução.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE DESPESAS CONDOMINIAIS
DECISÃO INICIAL QUE
DETERMINA A CITAÇÃO DA EXECUTADA POR MANDADO
DESCUMPRIMENTO DO ART. 247 DO CPC CITAÇÃO VIA
CORREIO QUE PASSOU A SER VÁLIDA NO PROCESSO DE
EXECUÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 13105/2015 -
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.”
(cf.
A.I.
no
2091426-06.2016.8.26.0000, rel. Des. Francisco Casconi, 31a Câmara de
Direito Privado, j. 24-5-2016).
Ademais, a diligência de penhora e avaliação (art.
829 do CPC/2015) poderá ser determinada depois, se escoado o prazo de
três dias sem pagamento da dívida pelo executado, não sendo exigível
que a providência anterior (a citatória) se realize por meio de oficial
de justiça.
Extrai-se da doutrina:
“No CPC/1973, era vedada a citação pelo correio no
processo de execução autônomo, o que não incluía o cumprimento de
sentença, nem as execuções incidentais, no bojo do processo de
conhecimento, de obrigação de fazer, não fazer e dar coisa. Por um lado,
a proibição tinha por vista proteger o valor segurança, evitando que o
executado sofresse constrição patrimonial injusta, sem que tivesse prévia
ciência de que contra ele foi instaurado o processo executivo. Por outro,
buscava-se, especialmente na execução de pagar quantia certa,
aproveitar-se a diligência de citação para que, não efetuado o pagamento
espontaneamente, desde logo já fosse realizada a penhora, o que exigia a
atuação do oficial de justiça. A prática demonstrou, todavia, que essa
proibição levava à falta de efetividade da execução, até porque, nos dias
de hoje, é frequente que a penhora acabe por privilegiar bem de maior
liquidez, como o dinheiro depositado em aplicações financeiras, ações
ou títulos negociados no mercado, dispensando a atuação física do
oficial de justiça. O CPC/15 permite a citação pelo correio no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152813-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
processo autônomo de execução a fim de proporcionar maior
celeridade e efetividade, especialmente nos casos em que o executado
se encontra fora da comarca, da seção ou da subseção judiciária em que
tramita a execução, o que exigia no regime anterior a burocrática
expedição da carta precatória” (cf. Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz
Dellore, Andre Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Jr.,
Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015, 1a ed., São
Paulo: Método, 2015, p. 754).
Que se realize, portanto, a tentativa de citação por via
postal.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator